Tribunal: TJSP
Processo: 0006692-33.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
VOTO No 18323
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE

Ementa:

VOTO No 18323
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0006692-33.2012.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
CRISTIANE DA SILVA BARBOSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0006692-33.2012.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: CRISTIANE DA SILVA BARBOSA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18323
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL E NOS
MEMBROS
SUPERIORES

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA
JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA
NOVA PERÍCIA - LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS -
LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Cristiane da
Silva Barbosa em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor na função de auxiliar de
produção, foi acometida de LER/DORT na coluna vertebral e nos membros
superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
benefício acidentário.
Regularmente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação pugnando pela improcedência do pedido (fls. 30/40).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 125/138.
A sentença de fls. 154/158 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da causa, observado, no entanto, o disposto no artigo
98, § 3o do Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 163/168). Sustenta, em síntese, que a perícia
médica na origem foi mal realizada, uma vez que os documentos médicos, juntados
aos autos, atestam, claramente, a sua incapacidade laboral e o nexo de causalidade
com as condições agressivas de seu labor.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
172).
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
07/08/2018 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 182/186), cujo laudo foi juntado às fls. 202/207.
Somente a parte apelante se manifestou acerca do
laudo (fls. 217/220).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Na hipótese dos autos, narra a autora que, em razão das
condições agressivas de seu labor na função de auxiliar de produção, foi acometida
de LER/DORT na coluna vertebral e nos membros superiores, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à nova perícia médica, o laudo produzido
pelo Dr. Gilberto de Castro Brandão, perito nomeado e de confiança desta E. Corte,
assentou que “tendo em linha de conta que os exames clínicos e complementares de
RMN são uníssonos em apontar a inexistência de sequelas passíveis e reparação
infortunística, concluímos que no caso dos autos não há incapacidade laborativa a
classificar pela lei acidentária em vigor” (fls. 217).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na
prova técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
improcedência da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada,
observando-se, que a autora está isenta do pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ainda que vencida na ação, por força do
artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior
Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso da autora.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator